Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ART. 53, III, “B”, E ART. 63, § 5o, DO CPC. LEI 14.879/2024. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva que declinou, de ofício, da competência do Juízo do Distrito Federal e determinou a redistribuição do feito para Vara Cível do domicílio do recorrente e do local de celebração da cédula de crédito rural.
2. A decisão fundamentou-se na inexistência de vínculo entre o Distrito Federal e o negócio jurídico discutido, caracterizando escolha aleatória de foro.
3. O recorrente sustenta a competência do foro do Distrito Federal com base na sede da pessoa jurídica demandada, alegando tratar-se de competência territorial relativa e de prerrogativa do consumidor.
4. Requer a reforma da decisão para reconhecimento da competência do Juízo do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a escolha do foro do Distrito Federal, fundada exclusivamente na sede da pessoa jurídica demandada, configura escolha aleatória e abusiva apta a autorizar a declinação de competência territorial de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência territorial, embora relativa, submete-se às regras objetivas previstas no Código de Processo Civil e exige vínculo concreto entre o foro eleito, as partes e o negócio jurídico discutido.
7. Nas demandas relativas a obrigações contraídas por pessoa jurídica em agência ou sucursal, aplica-se a regra especial do art. 53, III, “b”, do CPC, que fixa a competência no local da agência onde celebrado o contrato, em harmonia com o art. 75, § 1o, do Código Civil.
8. A eleição do foro da sede da pessoa jurídica possui caráter subsidiário e não prevalece quando demonstrado que a obrigação foi constituída em local diverso.
9. A inexistência de domicílio no Distrito Federal, aliada à celebração do contrato em outro ente federativo, afasta a competência do Juízo eleito.
10. A distribuição de demandas em foro sem qualquer vínculo com a relação jurídica caracteriza escolha aleatória de foro e configura abuso do direito de ação.
11. A Lei 14.879/2024 introduziu o § 5o ao art. 63 do CPC, autorizando expressamente a declinação de competência de ofício nos casos de ajuizamento em juízo aleatório.
12. O controle jurisdicional da competência territorial atende ao interesse público, ao princípio do juiz natural e à adequada organização judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A regra do art. 53, III, ‘b’, do CPC prevalece sobre a eleição do foro da sede da pessoa jurídica quando a obrigação foi contraída em agência localizada em outro ente federativo. 2. A escolha de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico configura escolha aleatória e abusiva, autorizando a declinação de competência territorial de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.”

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 53, III, “b”, art. 63, §§ 3o e 5o, e art. 516, parágrafo único, do CPC; art. 75, § 1o, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1863762, Processo no 0708084-40.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 15/5/2024, DJe 3/6/2024.
TJDFT, Acórdão 2004533, Processo no 0709438-66.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, julgado em 28/5/2025, DJe 12/6/2025.
TJDFT, Acórdão 1987089, Processo no 0719528-70.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 2/4/2025, DJe 22/4/2025.